Tribunal: STF
Processo: MS 38872
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INÉRCIA DO TCU NO REGISTRO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DAQUELE TRIBUNAL NEGANDO O REGISTRO. MERA NOTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE PARA MANIFESTAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Deolinda Duarte Moreira, com base nos incisos XXXIV, “a”, XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição Federal, combinados com a Lei 12.016/2009.



    Sustenta ser titular de direito líquido e certo, consistente na manutenção dos seus proventos na forma em que calculados, ante a falta de manifestação do Tribunal de Contas da União acerca do seu registro de aposentadoria no bojo de procedimento que tramita há mais de 15 anos.



    Alega, ainda, ter cumprido os requisitos exigidos pelo art. 40, caput e § 1º, III, “b”, da Constituição Federal, na sua redação original e após a alteração promovida pela EC 20/1998, antes da promulgação da EC 41/2003, cujo art. 3º lhe asseguraria os mesmos direitos.



    Em sede liminar, pugna pela suspensão do procedimento administrativo do TCU, a fim de que não se realize qualquer alteração nos seus proventos até o trânsito em julgado deste mandamus.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme consta da inicial, a própria impetrante reconhece a necessidade de uma decisão final do TCU sobre o registro de sua aposentadoria:



    “Realmente, o ato de aposentadoria é um ato complexo, de forma que não se perfaz sem a manifestação do tribunal de contas. Assim, em tese não se aplica o prazo decadencial do Art. 54 da Lei 9.784/99, porém diante de uma análise completa do caso concreto e dos fatos jurídicos conexos à concessão da aposentadoria da peticionante, resta clara a antijuridicidade de eventual recálculo dos proventos da peticionante com efeitos nocivos, como restará comprovado.



    [...]



    Coube trazer à baila o extenso diálogo em razão de sua profundidade, cabendo ressaltar que, ainda que não se aplique o Art. 54 da Lei 9.784/1999 em razão na natureza de ato jurídico complexo, pela força normativa dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e da necessidade da estabilização das relações jurídicas, não é lícito que a administração se omita por mais de quinze anos e repentinamente busque reduzir os proventos de pessoa idosa, que conta com sua aposentadoria para sobreviver de forma digna em um país com custo de vida alto e sem reajuste para os servidores federais.”



    Dessa forma, a própria alegação de demora da mencionada manifestação final pelo Tribunal de Contas da União permite inferir que não há risco iminente de redução dos proventos da impetrante, até porque ela apenas foi intimada a se manifestar no procedimento administrativo.



    Inexiste, portanto, periculum in mora, considerando-se que a impetrante não explicitou a ocorrência de um “’perigo de dano efetivo’, isto é, algo que pertence ao mundo da realidade fática ou fenomênica e não da realidade normativa, na justa medida em que, na sua essência estática, os direitos em regra não sofrem danos”. (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 5ª Edição, 2022, p. 111).



    Em recente decisão no MS 38.504, também assim se manifestou o Ministro André Mendonça, julgando caso semelhante ao presente:



    “17. Assim, tendo decorrido quase um ano desde a determinação do Tribunal de Contas da União e considerando que não se trata de ordem de supressão total dos proventos, mas de corte parcial no tocante a uma verba, fica patente a ausência de periculum in mora imediato.



    18. Dessa maneira, considerando o largo tempo decorrido desde a cessação da rubrica nos proventos do impetrante, torna-se recomendável a prévia prestação das informações pela autoridade coatora, de forma a proporcionar melhores condições para a apreciação da causa. A cautela judicial recomenda ouvir ambas as partes antes de qualquer decisão, ressalvado o caso de prejuízo irreversível e imediato.



    19. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática.” (MS 38.504, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, data de julgamento: 06/04/2022)



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de medida liminar, ressalvando a possibilidade de eventual reavaliação, em caso de alteração futura do quadro fático.



    De outro lado, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à impetrante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, bem como a prioridade de tramitação, em virtude de se tratar de pessoa idosa.



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo legal, promovendo-se, também, a cientificação da Advocacia-Geral da União. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente